Tribunal: TJDFT
Processo: 0736540-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLI PEREIRA BALBINO e SANDRA ALVES DOS REIS, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o processamento de pedido de cumprimento de sentença. Na origem, MARLI e SANDRA ajuizaram ação de conhecimento e com pedido de internação compulsória de ROBERTO PEREIRA DOS REIS para tratamento psiquiátrico de dependência química. O pedido foi deferido em sede de tutela provisória de urgência e, posteriormente, ratificado por sentença e acórdão deste Colegiado. ROBERTO foi internado compulsoriamente em 27/03/2020, em cumprimento à decisão liminar, e obteve alta médica em 24/07/2020, após evolução significativa e foi encaminhado para acompanhamento pelo CAPS. Após o trânsito em julgado em 11/05/2021, o processo foi arquivado. Em 28/10/2021, as autoras requereram o cumprimento de sentença fundamentado em relatório emitido em 21/08/2021, pelo CAPS de Ceilândia. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que o comando da sentença já havia sido cumprido e o réu internado compulsoriamente para tratamento. A nova prescrição médica constituiria fato novo, não contemplado no comando sentencial, o que demandaria a propositura de nova ação. Nas razões recursais, as agravantes sustentaram que a internação pretendida se lastreia nos mesmos fatos anteriores e que o meio correto para veicular a pretensão seria o cumprimento de sentença. Ademais, eventual ajuizamento de nova ação implicaria na extinção prematura e sem resolução de mérito, ante o óbice da coisa julgada. Requereram a antecipação da tutela recursal “para, desde já, reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar ao ente público agravado a obrigação de internar compulsoriamente Roberto Pereira dos Reis, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Dispensado o preparo, uma vez que as recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. Em despacho inicial, o eminente relator facultou às recorrentes a juntada de laudo médico atual e subscrito por profissional registrado no Conselho Regional de Medicina da unidade federativa onde se localize o estabelecimento. Após, determinou a intimação do Ministério Público e o retorno dos autos conclusos para apreciar o pedido liminar. Manifestação das recorrentes e juntada de relatório sob ID 32849896. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 33184221). É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição legal, em vista ao afastamento temporário do relator prevento das atividades judicantes. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido por MARLI PEREIRA BALBINA e OUTRO, que impôs ao primeiro réu, ROBERTO PEREIRA DOS REIS, a obrigação de se internar em clínica para tratamento psiquiátrico e ao segundo réu, o DISTRITO FEDERAL, a promover e custear o tratamento. Gratuidade de Justiça deferida, ID 54486029. Título executivo, ID 65891247. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a tutela de urgência foi deferida parcialmente em 27/01/2020, ID 54486029. A Diretoria de Serviços de Saúde Mental (DISSAM/SES-DF) informou que emitiu a Ordem de Execução de Serviço no 41/2020 e o paciente foi internado em clínica conveniada em 27/03/2020, ID 60665147. Sentença proferida em 21/06/2021, ID 65891247, julgou procedente o pedido, confirmando a antecipação de tutela deferida. De acordo com o relatório ID 67477748, emitido em 07/07/2020 pela Clínica Recanto, o paciente permaneceu internado de 27/03/20 a 24/07/20, quando recebeu alta médica com orientação de dar continuidade ao tratamento no CAPS AD de sua região. Os autos foram remetidos ao e. TJDFT em 05/11/20, em razão da remessa necessária. Acórdão, ID 91489983, conheceu a remessa e negou provimento. Intimada sobre o retorno dos autos da 2a Instância, a parte autora em 02/06/2021 informou o acolhimento do réu em instituição para tratamento de alcoolismo e requereu o arquivamento do feito, ID 92251494. A parte exequente ajuizou pedido de cumprimento de sentença em 28/10/21, ID 107240240, fundamentado em relatório médico emitido em 31/08/2021 pelo CAPS Ad Ceilândia, ID 107240240 - Pág. 4. Todavia, a internação compulsória determinada na presente ação foi cumprida, tendo o requerido recebido alta médica. Assim, com o escopo de assegurar a ampla defesa e o contraditório em favor do primeiro requerido, novo pedido de internação compulsória deverá ser formulado em ação própria, oportunizando aos requeridos, com a reabertura da fase postulatória, comprovar se a sua condição clínica é ou não compatível com o tratamento em regime de internação. A parte deverá deduzir uma nova ação de conhecimento, haja vista que são novos os fatos e novo o pedido, tudo a exigir módulo de conhecimento com cognição exauriente. Ante o exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença.” O presente recurso não comporta conhecimento, porque sequer ultrapassa os pressupostos objetivos de sua admissibilidade. Conforme se infere a decisão objurgada, a petição inicial requerendo o cumprimento de sentença foi indeferida. Reza o artigo 513, que serão aplicadas subsidiariamente ao procedimento de cumprimento de sentença as regras previstas na Parte Especial, Livro II do Código de Processo Civil, ou seja, as disposições do Processo de Execução. Da mesma forma, o art. 771 da Lei Adjetiva determina à aplicação subsidiária das disposições da Parte Especial, Livro I (Do Cumprimento de Sentença) no Processo de Execução. Nesse passo, reza o art. 801 que antes de indeferir a petição inicial, o juiz facultará à parte sua complementação ou a emenda. No caso, essa diligência seria desnecessária, porque entendeu o juízo a quo que a prestação jurisdição concedida foi exaurida pelo seu cumprimento pela Fazenda Pública. E que a questão posta seria nova, exigindo a propositura de nova ação. O indeferimento da petição inicial é hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC, razão pela qual tal decisão comporta impugnação mediante apelação e não agravo de instrumento (art. 331, CPC). Ante o exposto e com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço o agravo de instrumento. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, procedendo-se a respectiva baixa. Brasília/DF, 8 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator